Tribunal: STF
Processo: RE 93614
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-09
Data de publicação: 1981-10-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. AUTUAÇÃO FISCAL FEDERAL COMO SIMPLES
REFLEXO DE AUTUAÇÃO ESTADUAL POR SONEGAÇÃO DE VENDAS.
IMPOSSIBILIDADE, AFIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, PROFERIDO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL, POR NÃO
DEMONSTRADOS OS PRESSUPOSTOS DAS LETRAS "A" E "D" DA PREVISÃO
CONSTITUCIONAL.